Tribunal: TJES
Processo: 5001179-08.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Incapacidade Laborativa Parcial; Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001179-08.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEANDRO ROCHA BENEZOLI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LEANDRO ROCHA BENEZOLI
contra a sentença (ID 1603645), que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para conceder ao Requerente o benefício de auxílio-acidente, devido a partir de 21/03/2019, condenando o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas até a data da implementação do benefício, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Irresignado o requerido
LEANDRO ROCHA BENEZOLI
interpôs recurso de apelação
(ID 1603649), por meio do qual alega a ocorrência de dano moral devida a demora injustificada do INSS em conceder o benefício previdenciário.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 1603653), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para conhecer o recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,
trata-se de Apelação Cível interposta por
LEANDRO ROCHA BENEZOLI
contra a sentença (ID 1603645), que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para conceder ao Requerente o benefício de auxílio-acidente, devido a partir de 21/03/2019, condenando o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas até a data da implementação do benefício, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Irresignado o requerido
LEANDRO ROCHA BENEZOLI
interpôs recurso de apelação
(ID 1603649), por meio do qual alega a ocorrência de dano moral devida a demora injustificada do INSS em conceder o benefício previdenciário.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 1603653), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A pretensão recursal do apelante cinge-se à configuração do dano moral e ao seu
quantum
indenizatório, de modo que o objeto da presente irresignação recursal reside especificamente nos critérios de quantificação dos danos que o autor alega ter sofrido.

Consta dos autos, que o autor ajuizou Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, pugnando em sua peça inicial, a condenação da autarquia ré a conceder o benefício auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença acidentário (NB 623.978.128-6 – DCB 20/03/2019), com o respectivo pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros de mora, incidentes até a data do efetivo pagamento.

Requereu, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais em decorrência da excessiva demora em responder o requerimento administrativo do requerente de concessão de auxílio-acidente.

Sustenta que o requerimento administrativo

foi realizado no dia 04 de outubro de 2019, não obtendo resposta alguma após quase 02 anos de sua solicitação, restando como única alternativa a propositura da presente ação judicial.

Pela sentença recorrida o MM. Juiz de Dirieto
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para conceder ao Requerente o benefício de auxílio-acidente, devido a partir de 21/03/2019, condenando o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas até a data da implementação do benefício.

Pois bem.

In casu
, o pedido de indenização por danos morais não se trata de ação acidentária, pois não possui relação com o referido acidente de trabalho. Se refere, a indenização por dano

moral por indevida demora na concessão do benefício.

Como cediço, em regra, os atos administrativos relativos à concessão, manutenção e revisão de benefícios previdenciários não ensejam, por si só, direito à indenização por danos morais, uma vez que se trata de regular atuação da Administração, podendo conceder, indeferir, revisar e cessar os benefícios concedidos.

A demora na concessão do benefício, a cessação ou o indeferimento de benefício anteriormente concedido gera, sem dúvida, transtorno ou aborrecimento, que não se confundem, no entanto, com violência ou dano à esfera subjetiva do segurado, quando não fica demonstrado que a Administração, por ato de seus prepostos, tenha extrapolado os seus limites legais de

atuação. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DEMORA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO.

1. Não comprovado o nexo causal entre os supostos prejuízos sofridos pelo segurado em decorrência de demora na concessão de benefício, incabível o reconhecimento do dano moral. Precedentes da Corte.

2. Apelação desprovida.

(TRF-3 - Ap: 00024565620124036183 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 20/03/2018, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/03/2018).

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITO INCONTROVERSO. QUALIDADE DE SEGURADO. DEMONSTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ATUALIZAÇÃO

MONETÁRIA. DANO MORAL. (...) 2. Incabível indenização por dano moral em razão

do indevido indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário, pois não possui o

ato administrativo o condão de provar danos morais experimentados pelo segurado

(...)
(TRF4, REOAC 0006502-20.2016.404.9999, 6ª T., Relator Des. Federal João Batista Pinto Silveira, D.E. 02.08.2016).

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CESSADO POR EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO.

DESCONTO INDEVIDO. RESTABELECIMENTO. DANO MORAL. CASO DE

INCABIMENTO. (...). Os atos administrativos relativos à concessão, manutenção e

revisão de benefícios previdenciários, por si só não implicam ao INSS indenização por

danos morais. Ausente a comprovação de ofensa ao patrimônio subjetivo do

segurado, bem como de o ato administrativo ter sido desproporcionalmente

desarrazoado, inexiste direito à indenização por dano moral (...)
(TRF4, AC 5003795-21.2017.4.04.7004, TRS/PR, Relator Des. Federal Márcio Antônio Rocha, 26.04.2019).

Isto posto, embora o juiz sentenciante tenha concedido o benefício previdenciário pleiteado pelo requrente, inexiste fundamento para o reconhecimento da ocorrência de dano moral, pois a conduta da administração não extrapolou dos limites de sua atuação.

Portanto, firme nas razões expostas
CONHEÇO DO APELO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro, em sede recursal, os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizada da causa, observando-se o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEMORA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Incabível a indenização por dano moral em razão da demora na concessão do benefício previdenciário, pois não possui o ato administrativo o condão de provar danos morais experimentados pelo segurado.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.